Tribunal: TJES
Processo: 5012004-06.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012004-06.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DA CONCEICAO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALIDADE DA COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS. CONTRATAÇÕES APARTADAS E INFORMADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nº 5012004-06.2024.8.08.0014

Recorrente: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DA CONCEICAO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Com todas as vênias, a meu ver, a sentença do juízo a
quo
deve ser reformada. Explico.

No Sistema Financeiro Nacional existem parâmetros para revisão das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, com o intuito de manter o equilíbrio entre os contratantes.

Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as regras contratuais concernentes aos juros remuneratórios devem ser confrontadas com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, a fim de se verificar eventual abusividade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 7/STJ. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. 2. No sistema da persuasão racional, adotado pelos arts. 370 e 371 do CPC, o magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos de seu convencimento (AgInt no AREsp n. 1.783.444/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/9/2021).3.Modificar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido quanto à suficiência das provas produzidas esbarra, necessariamente, no óbice da Súmula n. 7 do STJ.4. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia,

é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).5. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula 83/STJ 6. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.7. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada. Agravo interno improvido.<br>(AgInt no AREsp n. 2.919.240/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)
grifei

Conforme se observa, a taxa de juros remuneratórios deve ter como parâmetro a taxa média de mercado dos juros para operações de financiamento de mesma natureza.

De toda sorte, é preciso consignar que não basta que a taxa de juros se mostre superior à média praticada pelo mercado, devendo se verificar, no caso concreto, a eventual ocorrência da onerosidade excessiva:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.1. Ação revisional de contrato bancário.2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.3.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil.Precedentes.4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis.5. Agravo interno não provido.<br>(STJ, AgInt no AREsp n. 2.782.721/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

Dessa forma, cumpre destacar que a simples estipulação de juros acima da média de mercado não indica, por si só, abusividade, devendo ser demonstrada vantagem exagerada da instituição financeira. “
Os juros podem ser revistos quando demonstrada abusividade, caracterizada quando superam em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.261464-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2025, publicação da súmula em 08/10/2025)
grifei

No caso
sub examine
, ao comparar as taxas de juros pactuadas no contrato (5,34 a.m % e 86,69 % a.a) com as médias de mercado à época da contratação (3,36 a.m e 48,63 a.a.), apresentadas pelo Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-02-16
), não vislumbro abusividade na cobrança, uma vez que
as taxas aplicadas no contrato não superam, de forma significativa, o patamar de 1,5 vez a taxa média divulgada pelo BACEN
. Vejamos:

3,36 a.m x 1,5 = 5,04 e 48,63 a.a x 1,5 = 72,94

Logo,
não deve ser considerada abusiva a referida contratação.

Quanto ao seguro prestamista, ressalto que a contratação representa uma proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, contribuindo, inclusive, para a redução das taxas de juros.

Nesse sentido, registra-se que a contratação de seguro em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário, bem como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra amparo na Lei nº 10.931/2004, que, em seu art. 27, caput, prevê: “
A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída
.”

Outrossim, destaca-se o Tema 972 do STJ que tratou sobre tal matéria ao elucidar que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

In casu
, ficou comprovado que a proposta de adesão ao seguro prestamista e ao serviço (seguro) de assistência foram assinados em termos apartados (IDs 16796476 e 16796475), o que, a meu sentir, demonstra sua livre escolha acerca das contratações.

Em relação à tarifa de avaliação do bem, a questão foi submetida ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que concluiu pela licitude da cobrança, salvo no caso de serviço não prestado ou de onerosidade excessiva:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.[...]2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:[...]2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
[...](STJ, 2ª Seção, REsp 1578553, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018)
grifei

No caso vertente, a parte ré comprovou a avaliação do bem, conforme documento anexado no ID 16796479.

Ressalto, por fim, que todas as contratações foram efetivadas de forma eletrônica, inclusive a cédula de crédito bancário, tendo sido assinadas digitalmente por meio de links enviados diretamente ao celular do autor, em 16 de novembro de 2023, não subsistindo, portanto, a alegação de desconhecimento dos termos contratados.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença aqui objurgada e, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
julgar improcedentes todos os pedidos iniciais
.

Sem condenação em custas e honorários, ante o acolhimento do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)